Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. DÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
1. O princípio da congruência ou princípio da adstrição é a correlação existente entre o pedido e a sentença, consistente no dever de a sentença "guardar identidade com o pedido trazido na inicial, sendo, então, vedado ao magistrado pronunciar-se fora dos limites que lhe foram traçados quando da definição do objeto da ação" (Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior. Processo civil – curso completo. 2a ed. Revista e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 270). 1.1. Os pedidos das partes, “devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta” (STJ. AgRg no REsp 1637375/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/11/2020). 1.2. O art. 492 do CPC/15, assim prevê: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. Resta caracterizado o julgamento extra petita, quando se concede algo diferente do pedido. 2.1. Deve ser reformada a sentença quando, não obstante a tenha sido fundamentada no sentido de que tratando “a matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a não oposição dos embargos faz presumir, em favor da parte autora verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quando corroborados pelos documentos juntados, impondo-se o acolhimento da sua pretensão”, a condenação presente no dispositivo modificou a forma de atualização do valor objeto da ação. 2.2. Nesse contexto, deve o recurso ser provido para que a condenação presente no dispositivo corresponda àquela descrita na petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido.